Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SUSEP- CNseg. POSSIBILIDADE. MEIOS EXECUTIVOS INFRUTÍFEROS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte exequente de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Seguradoras- CNseg.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a viabilidade do pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg para verificar a existência de eventuais ativos e bens em nome das partes agravadas e viabilizar futura penhora para satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de ofício à SUSEP e à CNseg para averiguar a existência de eventual previdência privada do agravado é plausível, estando de acordo com o princípio da razoabilidade, pois apesar de já terem sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, verifica-se que todas restaram infrutíferas.
4. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter a tutela jurisdicional efetiva.
5. Eventual impenhorabilidade dos valores localizados deve ser arguida pelo executado e analisada no momento oportuno pelo juízo, não podendo ser utilizada como fundamento para indeferimento do pedido de expedição de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, c.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1931629 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível; Acórdão 1929675 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível; Acórdão 1930283 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível; Acórdão 1924585 de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho da 1a Turma Cível.